Tribunal: TJSP
Processo: 2161102-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. PENHORA ONLINE. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO DA DEVEDORA. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO DE VALOR CONSTRITO EM CONTA BANCÁRIA UTILIZADA COMO SE CONTA CORRENTE FOSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFICAZ DO CARÁTER ALIMENTAR DO VALOR CONSTRITO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.